Tribunal: STF
Processo: RE 89744
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. QUOTISTA DISSIDENTE - RECESSO.
O PAGAMENTO DO VALOR DA COTA DO SOCIO DISSIDENTE. EM PARCELA, NOS
TERMOS DO CONTRATO, NÃO ESTA SUJEITO A CORREÇÃO MONETÁRIA.
A SUCUMBENCIA RECIPROCA IMPÕE O PAGAMENTO, EM PROPORÇÃO, DAS
DESPESAS DO PROCESSO, INCLUSIVE HONORARIOS DO ADVOGADO.
NO PAGAMENTO DO SOCIO DISSIDENTE, DE CONFORMIDADE COM O BALANCO,
INEXISTE UMA CONDENAÇÃO, DE SORTE QUE SE APLICA A ESPÉCIE O PAR. 4 E
NÃO O PAR. 3, DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.